Tribunal: TJES
Processo: 5000285-52.2026.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000285-52.2026.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO LEONARDO RIBEIRO LOPES
COATOR: SANTA TEREZA- VARA ÚNICA
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000285-52.2026.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO LEONARDO RIBEIRO LOPES

COATOR: SANTA TEREZA- VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: ADILZA CRISTINA SOARES AFONSO ARAUJO - ES19107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

E
MENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE E JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em que se alega a nulidade da prova por invasão de domicílio, ausência de fundamentação da prisão preventiva, violação à isonomia e incompetência do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade no ingresso domiciliar sem mandado; (ii) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (iii) avaliar se as condições pessoais favoráveis garantem a liberdade; (iv) analisar eventual violação ao princípio da isonomia em relação à corré; (v) conferir a competência jurisdicional após o oferecimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio admite exceção em caso de flagrante delito, sendo dispensável o mandado judicial quando a autoridade policial constata, mediante monitoramento prévio, elementos concretos de traficância (venda e ocultação de material). 4. A prisão cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco real de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente que responde a outros dois procedimentos por porte ilegal de arma de fogo. 5. Condições pessoais como residência fixa e trabalho lícito não obstam a segregação cautelar quando preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 6. Não há violação à isonomia na manutenção da prisão de um réu e liberação de outro quando as condições subjetivas são distintas, especialmente quanto à primariedade e ao grau de envolvimento nos atos de execução. 7. Com o encerramento da investigação e o oferecimento da denúncia, cessa a atuação do juízo das garantias, passando a competência ao juízo do processo, conforme a organização judiciária vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem de Habeas Corpus denegada para manter a prisão preventiva do paciente.

Tese de julgamento
:

O ingresso em domicílio sem mandado é legítimo em crimes permanentes quando precedido de diligências que confirmem a justa causa.

O risco de reiteração delitiva, aferido pelo histórico criminal do agente, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI CPP, art. 312 CPP, art. 319 Lei nº 11.343/06, art. 33

Jurisprudência relevante citada
: STJ; AgRg-HC 1.043.002; Proc. 2025/0395814-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 28/11/2025. TJSP; HC 2388679-29.2024.8.26.0000; Santa Cruz do Rio Pardo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 03/02/2025. TJMT; HCCr 1036719-10.2025.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 18/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5000285-52.2026.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO LEONARDO RIBEIRO LOPES

COATOR: SANTA TEREZA- VARA ÚNICA

Advogado do(a) PACIENTE: ADILZA CRISTINA SOARES AFONSO ARAUJO - ES19107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
João Leonardo Ribeiro Lopes
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/02/2026 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sendo a custódia convertida em preventiva durante a audiência de custódia.

A defesa sustenta, em síntese:
a)
a ilegalidade do ingresso policial no domicílio sem mandado judicial;
b)
a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, baseada na gravidade abstrata do delito;
c)
a violação ao princípio da isonomia, uma vez que a corré foi colocada em liberdade;
d)
a incompetência do juízo das garantias após o oferecimento da denúncia; e
e)
a presença de condições pessoais favoráveis.

Quanto à alegada
ilegalidade do ingresso domiciliar
, os elementos informativos indicam que os policiais militares realizavam um monitoramento prévio após denúncias anônimas. Observaram o paciente entregando material e recebendo dinheiro por quatro vezes, além de retirar um embrulho em uma área de mata. A flagrância do delito de tráfico de drogas — crime de natureza permanente — autoriza o ingresso na residência sem mandado, especialmente quando as fundadas razões são extraídas da observação direta da conduta típica anterior à invasão. Nesse sentido:

A Corte de origem concluiu pela legalidade da diligência policial, considerando que a atuação não se limitou à intuição ou à denúncia anônima, mas foi fundamentada em elementos concretos que configuraram justa causa para a abordagem. (STJ; AgRg-HC 1.043.002; Proc. 2025/0395814-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 28/11/2025)

Quanto à
prisão preventiva
, verifico que a decisão vergastada encontra amparo no art. 312 do CPP, visando a
garantia da ordem pública
. Há o registro de que o paciente responde a outros dois procedimentos criminais recentes por porte ilegal de arma de fogo (Arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03), o que demonstra o
risco concreto de reiteração delitiva
. Nesse sentido:

As razões de decidir a prisão preventiva fundamenta-se na presença da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como no preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantir a ordem pública, diante da reincidência do paciente e da gravidade concreta da conduta criminosa. (TJSP; HC 2388679-29.2024.8.26.0000; Santa Cruz do Rio Pardo; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Isaura Cristina Barreira; Julg. 03/02/2025).

As
condições pessoais favoráveis
, como a residência fixa e a atividade laborativa, não garantem, por si sós, a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da mobilidade do paciente e da expertise logística demonstrada.

A tese de
violação à isonomia
em relação à corré Lavynia Vitória Vieira de Souza não prospera. A análise cautelar é individualizada. Enquanto o paciente registra um histórico criminal e foi visto em atos diretos de venda e ocultação de drogas, a corré é tecnicamente primária e não ostenta, ao menos neste momento, os mesmos indícios de habitualidade criminosa que justificam a prisão preventiva do paciente. Nesse sentido:

O princípio da isonomia não impõe tratamento igualitário entre réus com condições subjetivas diversas, devendo prevalecer o princípio da individualização das medidas cautelares, que exige a análise específica da situação de cada acusado. (TJMT; HCCr 1036719- 10.2025.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues; Julg 18/12/2025; DJMT 18/12/2025)

Por fim, sobre a alegada
incompetência do Juízo das Garantias
, verifico que das informações prestadas, o magistrado informou que a fase investigativa se findou e os autos foram encaminhados ao juízo natural competente para o processamento, formação da culpa e julgamento da causa penal.

Ausente qualquer ilegalidade a ser verificada, denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.